Tribunal: STF
Processo: HC 247334
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto simples. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Reincidência específica do agente (04 condenações com trânsito em julgado). Reiteração criminosa. Regime prisional intermediário. Circunstância judicial desfavorável. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Walisson de Souza Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 925.164/DF (evento 2, fls. 314-18).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal) (evento 2, fls. 229-39). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Alega que “trata-se de delito sem violência, de subtração produtos de higiene pessoal de pequeno valor; e além disso, o assistido se encontra em situação de vulnerabilidade social. Ressalta-se que os bens foram restituídos à vítima.”. Argumenta que a reincidência, por si só, não obsta a aplicação do princípio da bagatela. Aduz ínfimo o valor da res furtiva (R$91,97). Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime prisional mais brando. Requer a absolvição do paciente e, sucessivamente, a fixação de regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 314):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 



    2. No caso, malgrado o pequeno valor da res furtivae, verifica-se contumácia delitiva do paciente, pois ostenta reincidência específica e maus antecedentes, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, haja vista a reiteração delitiva do paciente. 



    3. Apesar do paciente ter sido condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão, ele é reincidente e tem como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, logo, correta seria a fixação de regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ, contudo, em razão do regra da non reformatio in pejus, deve ser mantido o regime semiaberto. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Na espécie, o Paciente foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, por subtrair “01 (um) creme capilar no valor de R$ 24,99; 01 (um) creme capilar no valor de R$ 21,99 e, ainda, 01 (um) creme dermatológico no valor de R$ 44,99”, totalizando R$ 91,97, de um estabelecimento comercial.



    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta, pois “É certo que o valor dos bens subtraídos é de pequena monta. Todavia, o Acusado já ostenta outras anotações em sua FAP, com várias condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, inclusive geradora de reincidência (ID 185183627).” (evento 2, fl. 182).



    O Tribunal de Justiça ratificou a decisão anterior, ao seguinte fundamento “Na sentença hostilizada, o Juízo a quo rechaçou a aplicação do aludido princípio. Destacou que, ainda que o valor dos objetos subtraídos não ultrapasse 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, a contumácia na prática de crimes patrimoniais indica que a conduta do réu é mais reprovável, inviabilizando-se a incidência do princípio bagatelar. Com efeito, diversamente do que sustenta a Defesa, o quantum do prejuízo estimado, enquanto expressão da lesão jurídica, por si só, não é capaz de afastar a aplicação e os rigores da lei penal, sendo necessário o cotejo do caso concreto com os demais requisitos para a aplicação do princípio em comento. Em outras palavras, o reconhecimento da atipicidade material da conduta não se limita à aferição da simples importância pecuniária do bem subtraído ou atingido. Até porque, ao se fazer isso, a infração penal imputada não será devidamente repreendida, o que resultaria no aumento da reiteração da conduta criminosa, gerando impunidade e insegurança na sociedade. Na espécie, a folha de antecedentes penais revela que o réu é contumaz na prática de crimes patrimoniais, tendo em vista as condenações definitivas exaradas nos Processos nº 2017.07.10101462 e n 2014.07.1.0096659 (ID 56799224 – págs. 4/6). Consta, ainda, que o apelante possui contra si recente imputação por crime contra o patrimônio, o qual teria sido praticado em setembro de 2023, no mês anterior aos fatos ora analisados (Processo nº 0728085- 71.2023.8.07.0003 – ID 56799224 - pág. 2). Destarte, ante a reincidência específica e a reiteração criminosa do réu em delitos contra o patrimônio, afigura-se inviável o pleito absolutório por atipicidade material da conduta, visto que não pode ser tida como irrelevante a ação do agente que detém comportamento contumaz na prática de crimes dessa natureza.” (evento 2, fl. 244).



    Na mesma toada, o ato dito coator consignou que “Com efeito, o ‘princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.’ (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.) A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...). In casu, malgrado o pequeno valor da res furtivae, verifica-se contumácia delitiva do paciente, pois ostenta reincidência específica e maus antecedentes, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, haja vista a reiteração delitiva do paciente.” (evento 2, fls. 315-17). (destaquei).



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Paciente, destacados pelo juízo sentenciante (‘o Acusado já ostenta outras anotações em sua FAP, com várias condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, inclusive geradora de reincidência’), não tem lugar o princípio da insignificância, “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Em relação ao regime de cumprimento da pena, o Tribunal de Justiça asseverou que “Nada deve ser alterado no tocante à fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, em razão da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.”.



    Por sua vez, a Corte Superior assinalou que “Sem razão quanto ao pleito de readequação de regime. Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’. Outrossim, consoante o disposto na Súmula 269/STJ, ‘é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’. Na hipótese, malgrado o paciente tenha sido condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, ele é reincidente e tem como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, logo, correta seria a fixação de regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ, contudo, em razão do regra da non reformatio in pejus, deve ser mantido o regime semiaberto.”.



    Na hipótese, não obstante a reprimenda de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, adequado e proporcional o regime prisional inicial semiaberto estabelecido pelas instâncias anteriores, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal, porquanto há fundamento idôneo adotado a justificar a imposição do regime mais gravoso - reincidência (quatro condenações com trânsito em julgado) e maus antecedentes ostentados pelo Paciente. Nesse sentido: “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente